Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-20.2022.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001000-20.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDILSON DA SILVA BATISTA Advogado(s): KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSCITADA PERSISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ALEGADA A NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO DIREITO DO EMBARGANTE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO TRATA DA SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL CONSISTENTE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO EMBARGANTE, NESTA 2ª INSTÂNCIA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, CONHECENDO, ASSIM, DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, VI, DO CÓDIGO PENAL, CONTRA DUAS VÍTIMAS. PLEITO DESCABIDO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA. ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEGRADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Busca o Embargante suprir omissão no Acórdão de ID 79063941, ao argumento de que, no caso, existe a necessidade de expressa declaração da manutenção do direito de recorrer em liberdade conferido na Decisão de pronúncia, uma vez que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 800004-85.2023.805.0063, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público, decretou sua prisão preventiva. 2. Como se pode perceber, o Embargante está, na realidade, preso preventivamente, em razão de Decisão proferida pelo colegiado dessa 2ª Turma no Recurso em Sentido Estrito n. 8000004-85.2023.8.05.0063. 3. Assim sendo, é possível concluir que a matéria envolvendo o direito do Embargante de recorrer em liberdade, embora não tratada dessa forma, sem dúvida, já foi objeto de decisão desse Órgão fracionário, quando da análise do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. 4. Isso porque, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal incursionou sobre o cerne da questão, ainda que com base em argumentos diversos, por consectário mais do que lógico, em virtude da insurgência ministerial contra a Decisão de Pronúncia de ID 73917601. 5. Portanto, não pode a Defesa querer rediscutir, nessa ocasião, o entendimento acerca da presença dos requisitos para a prisão preventiva do Embargante. 6. O Recurso em Sentido Estrito aviado pela Defesa, em que pese tenha sido julgado em momento posterior àquele interposto pelo Parquet, não é a via correta para se buscar a reforma do Acórdão proferido no bojo do Recurso em Sentido Estrito n. 8000004-85.2023.8.05.0063. 7. Sobreleve-se que sequer foram trazidos pela Defesa fatos novos que possam alterar a situação fática avaliada na ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 8000004-85.2023.8.05.0063. 8. Destarte, permanecem hígidos os fundamentos lançados no Acórdão proferido por essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, composta, à época da sessão de julgamento realizada no dia 04/09/2023, pelo Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Des. Mário Alberto Simões Hirs e Des. Antônio Cunha Cavalcanti, para cassar, à unanimidade de votos, a Decisão de pronúncia recorrida e, por conseguinte, decretar a prisão preventiva de Edilson da Silva Batista para a garantia da ordem pública. 9. Lado outro, busca o Embargante, no bojo do Recurso em Sentido Estrito, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pleito que pode ser, realmente, conhecido, uma vez que não houve manifestação dessa 2ª Turma da Segunda câmara Criminal a esse respeito. 10. Nessa linha de ideias, o reconhecimento da omissão apontada é medida que se impõe. 11. Assim, passa-se a análise do pedido, visando integrar o Acórdão proferido no ID 76237881, que não conheceu do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, por constar da Decisão de pronúncia, o seu deferimento. 12. Como já pontuado e demonstrado, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal entendeu pela existência de dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório do Embargante, considerando, especialmente, a gravidade das condutas a ele atribuídas (dois homicídios qualificados) e a sua condição de policial. 13. Decorrente disso, não há de se cogitar da substituição pretendida, uma vez que, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa nesse sentido: AgRg no HC n. 981.591/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no RHC n. 208.466/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no RHC n. 193.364/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025; AgRg no HC n. 969.023/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. 15. Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão detectada, e, assim, negar provimento ao pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, tendo sido exposta, de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas. 14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo acolhimento dos embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA E, ASSIM, NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito de nº 8001000-20.2022.805.0063, da Vara do Júri da Comarca de Conceição de Coité/BA, sendo embargante Edilson da Silva Batista e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer os Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada e, assim, negar provimento ao pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do voto.